Tribunal: STF
Processo: RE 636822
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE GREVE. INSTAURAÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO. LEGITIMIDADE DE SINDICATO PARA ESSE FIM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca da legitimidade de sindicato para ajuizar dissídio coletivo demandaria a reanálise de fatos e provas, bem como análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.